Tribunal: TJSP
Processo: 1500632-68.2020.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha e cocaína – Autoria de Alan Vitor Ferreira Cardoso e materialidade comprovadas – Inteligência do art. 33, "caput" da Lei no 11.343/2006 – Mercancia demonstrada – Dosimetria: Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Ausentes agravantes e atenuantes, a pena permanece inalterada – Terceira fase –

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha e cocaína – Autoria de Alan Vitor Ferreira Cardoso e materialidade comprovadas – Inteligência do art. 33, "caput" da Lei no 11.343/2006 – Mercancia demonstrada – Dosimetria: Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Ausentes agravantes e atenuantes, a pena permanece inalterada – Terceira fase – Incidência do redutor, vez que preenchidos os requisitos constantes do parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Entorpecentes – Réu primário e que não possui antecedentes desabonadores – Regime aberto mantido – Substituição de pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária – Sentença mantida em relação a Alan Vitor Ferreira Cardoso.
Condenação do acusado Pedro Kauã de Mesquita Gonçalves – Não cabimento – Negativa do réu – Provas nos autos que não são seguras para sua condenação – Inadequado concluir que Pedro tenha participado da prática delitiva, não justificando sua condenação em coautoria, pelo só fato de o outro indivíduo haver ingressado no seu carro – Aplicação do princípio do in dubio pro reo – Sentença reformada – Recurso provido em parte para absolver o apelante Pedro Kauã de Mesquita Gonçalves, nos termos do art. 386, VII do CPP.